Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. AQUISIÇÃO NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. ESFERA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de ação coletiva no 0011249-34.2014.8.07.0018, a qual determinou ao Distrito Federal pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, referente à incorporação dos quintos/décimos, em paridade com os servidores ativos, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. O agravante alega, em suma, que face à sentença coletiva, realiza a atualização dos cargos exercidos no âmbito do Distrito Federal, mas não o faz para os cargos exercidos na esfera federal.
2. Em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, o servidor que exerceu cargo no âmbito federal e adquiriu o direito à incorporação da vantagem pessoal não pode transpô-la para o cargo vinculado ao ente distrital. 2.1. Tal fato acarretaria na imposição de ônus financeiro a ente diverso daquele que concedeu a vantagem pessoal, o que acarreta na ruptura da autonomia política e financeira constitucionalmente asseguradas. 2.2. Insta salientar que o tempo de serviço prestado em outros entes da federação conta apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, não se estendendo a outros efeitos, à exegese do art. 103, I, da Lei n.o 8.112/90.
3. O entendimento do STF é no sentido da impossibilidade de transposição das vantagens remuneratórias adquiridas em determinado cargo público para o âmbito de outro cargo, exercido em outro ente da federação: “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do recurso extraordinário no 587.371/DF-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, assentou a impossibilidade de as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público serem transportadas para outro cargo pertencente a carreira e regime jurídico distintos para o qual o agente público venha a ser nomeado posteriormente. 3. No referido julgamento, consignou o relator que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes”. (...)” (ARE 825531 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) P/ Acórdão: Dias Toffoli, Primeira Turma, publicação 30-11-2015). 3.1. Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) O servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais. (...)” (20170020227518MSG, Relator: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 26/9/2018).
4. Deve ser acolhida parcialmente a impugnação ofertada para limitar a incorporação dos quintos/décimos aos cargos exercidos no âmbito do Distrito Federal.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.